Tribunal: TJMT
Processo: 1046870-35.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046870-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ADVALDO INACIO PEREIRA - CPF: 021.769.391-15 (AGRAVANTE), MARY VILMA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 361.623.531-68 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (AGRAVADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARY VILMA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 361.623.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO ALVES PEREIRA - CPF: 275.860.141-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA NAKAKOGUE DORNELAS - CPF: 043.519.449-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito processual civil e civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. liquidação de julgado. homologação de cálculos em desconformidade com parâmetros judicialmente fixados. necessidade de retificação do laudo pericial. inexistência de preclusão. correção de erro material. manutenção da decisão. recurso desprovido
.

Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao constatar possível desconformidade entre cálculos homologados e parâmetros anteriormente fixados pelo juízo, tornou sem efeito homologação precedente e determinou a intimação do perito judicial para retificação do laudo técnico, com posterior apuração do saldo devedor remanescente.

Quest
ões
em discussão

Há duas questões:
1
)
a homologação anterior dos cálculos teria operado preclusão quanto aos critérios de liquidação;
2
) o juízo de origem poderia determinar a correção da conta homologada diante da ausência de observância às balizas previamente definidas no processo; e
3
) haveria violação ao duplo grau de jurisdição.

Razões de decidir

1
.
A decisão antecedente que disciplinou a liquidação não homologou cálculo definitivo, mas estabeleceu critérios objetivos de atualização e determinou expressamente a retificação do laudo pericial, providência que não restou demonstrada nos autos antes da posterior homologação
.

2
.
A homologação subsequente de valor apurado sem a prévia adequação técnica aos parâmetros judiciais autoriza a revisão do
ato processual, pois a controvérsia não recai sobre rediscussão jurídica superada, mas sobre aderência material da conta ao comando judicial anteriormente fixado
.

3
.
Erros de cálculo, inexatidões materiais ou descumprimento dos critérios definidos no título executivo não se submetem aos efeitos da preclusão, porquanto não consolidam situação incompatível com a efetiva liquidação do julgado
.

4
.
Não há ofensa ao duplo grau de jurisdição quando o magistrado de origem apenas restabelece a observância de comando processual anteriormente emanado no próprio feito, preservando a regularidade da fase executiva
.

IV. Dispositivo e tese
s

Recurso conhecido e
des
provido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A homologação de cálculo em cumprimento de sentença não impede sua revisão quando demonstrada desconformidade com parâmetros anteriormente fixados pelo juízo
.

2.
A correção de erro material ou de conta elaborada em desacordo com o título executivo não se sujeita à preclusão
.

3.
É legítima a determinação de retificação do laudo pericial para assegurar fidelidade da liquidação ao comando judicial
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 494, I, 502, 507, 509, 510 e 525.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, REsp nº 1.513.255/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 21.05.2015; STJ, REsp nº 1.432.902/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 24.10.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de Agravo de Instrumento
interposto por
ADVALDO INACIO PEREIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0043605-36.2013.8.11.0041, a qual, em fase de apuração do saldo devedor remanescente, acolheu a constatação técnica da Contadoria Judicial, tornou sem efeito a decisão de ID 92744112 e determinou a intimação do perito para retificação do laudo,
sob o argumento de que a homologação do cálculo constante da decisão de ID 92744112 ocorreu sem observância dos parâmetros vinculantes fixados na decisão de ID 39318179 – pág. 40/43, ante a ausência de prévia retificação do laudo pericial pelo expert nomeado
.

Em razões recursais (ID. 337861395), a parte agravante sustenta, em síntese, que: i) a discussão acerca dos critérios de cálculo encontra-se preclusa, por já ter sido objeto de contraditório e de homologação judicial expressa pela decisão de ID 92744112;
ii
) a hipótese dos autos não configura erro material, mas pretensão de rediscussão de critérios de cálculo;
iii
) o juízo de origem não poderia desconstituir decisão já submetida ao controle recursal.

Requer, ao final, o provimento do agravo para que seja cassada a decisão recorrida, mantendo-se a homologação do cálculo pericial no valor de R$ 1.918.400,49
(um milhão, novecentos e dezoito mil e quatrocentos reais e quarenta e nove centavos)
.

A tutela recursal foi
in
deferida
(ID
338874355
).

Contrarrazões apresentadas (ID
346085873
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

Isto porque,
a decisão de ID 39318179 – pág. 40/43 não homologou o cálculo então apresentado pelo perito.
Ao revés, fixou parâmetros específicos para a liquidação e determinou a retificação do laudo pericial, consignando, em síntese, a incidência do índice de poupança e juros remuneratórios de 0,5% ao mês até 21/05/1993, com os expurgos inflacionários posteriores, e, após, a atualização pelo INPC/IBGE, além dos juros moratórios, afastando a multa do art. 475-J do CPC/73. Ao final, houve determinação expressa para que o expert apresentasse novo laudo em conformidade com tais balizas.

Veja-se:

Conforme certificado pela Contadoria Judicial no ID 201243711, o perito havia apresentado duas apurações distintas, uma no valor de R$ 648.671,79
(seiscentos e quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos)
e outra no importe de R$ 1.918.400,49
(um milhão, novecentos e dezoito mil e quatrocentos reais e quarenta e nove centavos
)
, ambas referidas a
1º.6.2018
. O órgão técnico consignou, ainda, que, após a decisão de ID 39318179 – pág. 40/43, não consta nos autos a intimação do perito para proceder à retificação determinada judicialmente, registrando que a posterior decisão de ID 92744112 acabou homologando justamente o segundo valor apontado pelo expert, sem a adequação antes ordenada
:

A
própria decisão de ID 92744112
, por sua vez,
apenas homologou o laudo pericial no valor de R$ 1.918.400,49

(um milhão, novecentos e dezoito mil e quatrocentos reais e quarenta e nove centavos)
,
sem enfrentar a decisão antecedente que havia determinado a retificação do trabalho técnico, nem indicar o efetivo cumprimento dessa providência.

Nesse cenário, a hipótese dos autos não revela, com segurança, simples reabertura tardia de discussão sobre critérios jurídicos de cálculo já estabilizados.
O que se extrai do conjunto documental é que a conta homologada posteriormente pode não ter observado os parâmetros anteriormente fixados pelo próprio
J
uízo, razão pela qual a decisão agravada buscou restabelecer a aderência da liquidação às balizas processualmente definidas.

Essa compreensão não destoa da orientação do
c.
Superior Tribunal de Justiça
. No
R
Esp 1.513.255/SP
, consignou-se que,
“se por erro de cálculo, o executado apresentou como incontroverso em sua impugnação
ao cumprimento de sentença, valor muito maior do que aquele que posteriormente o perito judicial entendeu como devido de acordo com os parâmetros fixados no título executivo judicial
”,
o pedido de devolução da parcela excedente
“não é atingido pela preclusão ou pela coisa julgada”.

Em precedente correlato, consignou-se que a controvérsia não dizia respeito à adoção de critérios jurídicos distintos, mas a
“
erro de cálculo ou erro material, decorrente da falta de observância dos parâmetros contidos no título executivo
.
”

(STJ, REsp
1.513.255/SP
R
elator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/5/2015,
DJe
de 5/6/2015
)
.

A
inda em reforço, no REsp 1.432.902/RS, o
c.
STJ reconheceu a
“
caracterização de erro material
”
em hipótese de cálculo
“
em desconformidade com o contrato em que se funda a execução
”
, reputando tratar-se de
“
questão não alcançada pela preclusão
”
.
(STJ,
REsp 1.432.902/RS
,
R
elator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017,
DJe
de 30/10/2017
).

À luz dessas balizas, e consideradas as peculiaridades do caso concreto, a decisão agravada pode ser compreendida como providência voltada à adequação da conta aos parâmetros anteriormente fixados no processo, e não como simples rediscussão tardia de critérios já preclusos.

Também não procede a alegação de ofensa ao duplo grau de jurisdição, pois a decisão agravada limitou-se a restabelecer a observância dos parâmetros anteriormente fixados para a liquidação, diante da constatação de que o laudo homologado não fora previamente retificado na forma determinada pelo
Juízo.

Considerando esse cenário, o melhor caminho é a manutenção da decisão recorrida.

Diante
do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in
alterada
a decisão agravada.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026